Tribunal: TJDFT
Processo: 0701433-02.2023.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c imissão na posse. Promessa de compra e venda de imóvel pertencente a casal regido pela comunhão parcial de bens. Ausência de autorização da cônjuge. Assinatura aposta no instrumento contratual. Perícia grafotécnica. Conclusão de falsidade por imitação exercitada. Requerimento de nova perícia indeferido. Princípio do livre convencimento motivado. Invalidade do negócio jurídico. Retorno ao status quo ante. Bens dados em contrapartida. Responsabilidade pela retirada de veículo apreendido deve recair sobre o proprietário do bem. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou procedente os pedidos da inicial para declarar a nulidade do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, além de determinar ao réu que proceda a desocupação voluntária do imóvel, sob pena de imissão na posse.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve equívoco na valoração das provas pelo juízo de origem, notadamente quanto à dispensa de nova perícia e à atribuição ao apelante da responsabilidade pela retirada do veículo apreendido, após a declaração de nulidade do contrato de promessa de compra e venda.
III. Razões de decidir
3. O magistrado não está vinculado ao laudo pericial, porquanto vigente no nosso ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento motivado insculpido no art. 371, do CPC, sendo o juiz o destinatário final de todas as provas produzidas no processo.
4. Ao se fazer uma leitura detida do laudo pericial grafotécnico, nota-se que a conclusão foi a de que “a assinatura questionada apresenta características indicativas de falsificação, possivelmente por imitação exercitada”. Nesse contexto, foi apresentada impugnação ao referido laudo pela parte apelante, ocasião em que a perita voltou a se manifestar a respeito das assinaturas questionadas, mantendo suas inferências iniciais após resposta aos quesitos suscitados.
5. A simples discordância da apelante em relação ao laudo pericial não justifica, por si só, a realização de nova perícia, notadamente quando ausente demonstração de vícios técnicos relevantes ou inconsistências que comprometam a confiabilidade da prova produzida. Em outras palavras, para que o magistrado se convença de que o laudo pericial foi fruto de parcialidade ou até mesmo de uma percepção errônea da realidade, faz-se necessária uma argumentação mais robusta e contundente, o que não se verificou no presente recurso. No caso em epígrafe, o juízo a quo entendeu pela existência de vício de consentimento, com base na análise do conteúdo do contrato, dos documentos e dos depoimentos constantes nos autos, inclusive confrontando as alegações sobre reconhecimento de firmas com os demais elementos.
6. Reconhecida a falsidade da firma da coautora aposta no contrato de promessa de compra e venda, imperioso reconhecer a invalidade do negócio jurídico, uma vez que era titular de quota-parte do bem imóvel prometido à venda, na dicção do art. 1.647, do CC.
7. Quanto à responsabilidade pela retirada do veículo, atualmente apreendido, a sentença reconheceu a nulidade do negócio jurídico, o que implica, como efeito lógico, o retorno das partes ao status quo ante, inclusive no que se refere aos bens dados em contrapartida. Nesse contexto, sendo a apelante a legítima proprietária do veículo, é natural que a ela incumba adotar as providências administrativas e jurídicas necessárias à retirada do bem junto ao órgão competente. A determinação judicial nesse sentido não configura imposição de penalidade, mas apenas consequência da invalidação do negócio, com a restituição das prestações recíprocas.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371 e 480; CC, art. 1.647.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2018363, APC 0707765-21.2019.8.07.0009, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 22/07/2025.